Tribunal: STF
Processo: Rcl 46833
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Libbs Farmacêutica Ltda, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010893-04.2016.5.09.0652. 
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Nesses termos, assevera que “[a]pesar de existir o amparo constitucional (art. 7º, XXVI, CRFB) para a celebração destas Convenções Coletivas de Trabalho, bem como autorizado o não controle de jornada dos propagandistas pela exceção prevista no inciso I, do art. 62, da CLT, a Justiça do Trabalho, tem, iterativamente, ignorado as cláusulas em comento para impor a condenação à reclamante (Libbs), assim como tantos outros laboratórios farmacêuticos do país, ao pagamento de horas extraordinárias aos empregados propagandistas, por entender que a atividade destes é compatível com o controle de jornada”. (eDOC 1, p. 7)
    Requer assim a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, determinando-se o imediato sobrestamento do feito e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 30)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOCs 36 e 37)
    Citado, o beneficiário André Rodrigo Amaral apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação, consoante eDOC 49.
    Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, do texto constitucional).
    Cabível, portanto, a peça reclamatória, fundada na violação ao enunciado sumular vinculante e ao entendimento firmado por esta Corte em ação de controle concentrado.
    No caso, verifico que o Tribunal reclamado, conhecendo do recurso ordinário interposto pela ora reclamante, deu-lhe parcial provimento, afastando a aplicação da convenção coletiva, consoante os seguintes termos:
    “O documento de fls. 162-310 demonstra que os propagandistas da ré possuíam acesso a um sistema online chamado ‘Mobile Intelligence’, onde eles registravam a lista de clientes, agenda de visitas (fls. 178-180), tarefas (fl. 181), roteiros (fl. 183), gestão das amostras (fls. 189-194) e faziam relatórios (fls. 195-196).
    (…)
    A prova oral revela, ainda, que os equipamentos de trabalho possuíam sistema de geolocalização, o que também possibilitava à ré controlar o cumprimento do roteiro de visita e, consequentemente, a jornada de trabalho do empregado: ‘pode desabilitar o GPS dos equipamentos e não há questionamento da empresa quanto a isso’ (testemunha Carlos Alberto) e ‘que deveria comparecer no escritório quando era chamada, mas não se lembra a frequência’ (testemunha Izabel). Válido acrescentar que a existência de cláusula coletiva dispondo que o uso de equipamentos como tablet e celular não configura o controle da jornada de trabalho (cláusula 38 da CCT 2012/2014, por exemplo - fl. 115) não é suficiente, por si só, para afastar a caracterização do trabalho externo, mormente considerando que no caso em análise restou comprovada a possibilidade de efetivo controle da jornada”. (eDOC 26, pp. 17-18)
    Opostos embargos de declaração, a ora reclamante postulou à autoridade reclamada que se manifestasse acerca da pertinência temática da questão com o Tema 1046.
    Entretanto, a autoridade reclamada indeferiu o pleito de suspensão do trâmite processual, limitando-se a afirmar que “independente da previsão normativa apontada, os elementos dos autos comprovaram que no caso em análise era possível o controle de jornada, o que afasta o enquadramento do autor no art. 62, I, da CLT e a possibilidade de sobrestamento do processo com base no tema 1046”. 
    Pois bem.
    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco ainda que, em 2.7.2020, nos autos do ARE-RG 1.121.633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Assim, entendo que, ao julgar o feito em data posterior à determinação, pelo relator, de suspensão de todos os processos que veiculassem a controvérsia analisada no ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046) e, ainda, indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, o Tribunal reclamado viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.
    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2020; Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 38.389, de minha relatoria, DJe 4.5.2020 e Rcl 40.630, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a ato reclamado e determinar o sobrestamento do Processo AIRR 0010893-04.2016.5.09.0652, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente